Tribunal: TCU
Processo: 019.961/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nos serviços de manutenção, conservação e recuperação da rodovia BR-135/PI, no segmento entre os quilômetros 210,00 e 350,92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nos serviços de manutenção, conservação e recuperação da rodovia BR-135/PI, no segmento entre os quilômetros 210,00 e 350,92, objeto do Contrato 885/2018, firmado entre Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a empresa Construtora Sucesso S/A, no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO), em cumprimento ao plano de fiscalização de obras aprovado pelo Acórdão 1010/2020-TCU-Plenário (Fiscobras 2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado do Piauí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a falta de fundamentação explícita sobre os quantitativos e memórias de cálculo que compõem os projetos do tipo PATO ferem o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/93 e o item 5.3.1 do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU - RI/TCU.